Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701077-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA AMELIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, Central Nacional Unimed, em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ana Amélia de Oliveira, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia para tratamento de carcinoma escamoso de colo uterino, bem como demais procedimentos necessários ao tratamento da enfermidade, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 e limitada a R$ 60.000,00 (ID 51389611 da Ação de Obrigação de Fazer no 0705122-60.2019.8.07.0019), in verbis: “(...) 18. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, tendo em vista que o tratamento de neoplasia maligna (ID n. 48779897) não se submete a prazo de carência. Na linha do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é “obrigatória a cobertura do plano de saúde em caso de atendimento de urgência e emergência que implique risco imediata à vida ou a higidez física do paciente, independente do prazo de carência estabelecido no contrato (art. 12 da Lei 9.656/98) (Acórdão 1193096, 07093244020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Cumpre destacar que, a princípio, suscitou-se dúvida neste Juízo sobre a configuração de doença preexistente da parte autora. Contudo, ao menos neste átimo processual, o prontuário médico juntado pelo HRT não aponta que a demandante tinha ciência do diagnóstico antes da contratação do plano de saúde, embora haja proximidade das datas de início de vigência do contrato (01/09/2019) e da descoberta da doença (05/09/2019). 20. Além disso, a própria negativa de cobertura securitária da parte ré baseou-se exclusivamente na carência contratual e nada foi mencionado acerca da possibilidade de doença preexistente. 21. Ainda que tivesse sido alegada a tese de doença preexistente, o enunciado da Súmula de n. 609 do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em tal caso, a recusa de cobertura securitária é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Desse modo, infere-se que incumbe à operadora de plano de saúde adotar os procedimentos que reputar necessários no ato da contratação como forma de resguardar seus interesses diante da possibilidade de doenças ou lesões preexistentes dos segurados. Não adotando as cautelas, acaba por conferir ao segurado/consumidor uma presunção de boa-fé até que esta seja afastada no curso do processo. 22. No caso em foco, em um exame preliminar, a parte autora salienta que nem ao menos lhe foi exigida a assinatura de uma declaração de saúde (ID n. 49599903), não havendo motivos para duvidar de sua palavra neste momento do processo, sobretudo porque será oportunizado à parte adversa se manifestar nos autos, em homenagem ao contraditório judicial. 23. Dessa forma, como já salientado, presente está o requisito do fumus boni iuris. 24. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), evidencia-se pelo relatório médico de ID n. 48779897, o qual demonstra que a autora “deve ser submetida a cirurgia urgentemente. Por se tratar de doença maligna, há risco de progressão da doença caso não seja tratada. Se não tratada em estágios iniciais, há chance de a paciente necessitar de quimioterapia e radioterapia após a cirurgia, com aumento da morbidade do tratamento. Além do risco de morte pela doença em caso de progressão”. 25. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte demandada que autorize e custeie a internação e a realização de cirurgia de urgência para tratamento de carcinoma escamoso de colo uterino (CID C53.9) e quadro de neoplasia em estadiamento clínico 1A2, com a liberação de diária de quarto coletivo com dois leitos, histerectomia total ampliada, linfadenectomia pélvica e pinça ligasure Maryland 05mm x 44cm L F1744, bem como demais procedimentos necessários ao tratamento da enfermidade, sob pena de multa diária de R$ 3000,00 (três mil reais) e limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (...)” A Ré/Agravante alega, em síntese, que, o tratamento indicado não possui cobertura contratual, não se enquadrando como situação de urgência ou emergência apta a afastar o prazo de carência previsto. Sustenta que, ainda que se tratasse de urgência/emergência, o atendimento estaria limitado às primeiras 12 horas, pois o quadro clínico da Agravada não decorreu de acidente pessoal, conforme relatório médico. Defende que a multa diária e seu limite foram fixados de forma desarrazoada e desproporcional, em valor muito superior ao atribuído à causa e ao proveito econômico pretendido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, primeiramente porque a urgência na realização do procedimento cirúrgico é indicada pelo próprio médico que acompanha a Autora/Agravada, conforme relatório de ID 48779897 da Ação de Obrigação de Fazer no 0705122-60.2019.8.07.0019, o que afasta a necessidade de cumprimento de prazo de carência. Nesse sentido: “(...) II. Não se submete a prazo de carência cirurgia prescrita em caráter de emergência para tratamento de câncer de mama, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998. (...)” (Acórdão 1160681, 07291181520178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não estando devidamente configurada a hipótese de doença preexistente, deve ser presumida a boa-fé da Autora/Agravada ao afirmar que somente descobriu a doença em 26/09/2019 (data do diagnóstico de ID 48779837 Ação de Obrigação de Fazer no 0705122-60.2019.8.07.0019). Ainda, consta dos autos que a decisão agravada já foi atendida pelo plano de saúde (ID 52436369 da Ação de Obrigação de Fazer no 0705122-60.2019.8.07.0019). Por fim, quanto ao valor da multa, não é possível, em sede de cognição sumária, aferir a sua razoabilidade e proporcionalidade, até porque não se tem notícia sequer da sua efetiva aplicação, uma vez que a decisão agravada foi proferida em 03/12/2019 e a autorização está datada de 06/12/2019 (ID 52436369 da Ação de Obrigação de Fazer no 0705122-60.2019.8.07.0019). Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator